Tribunal: TJMT
Processo: 1026270-66.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026270-66.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: PAMELA DE CARVALHO VIEIRA;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Pamela de Carvalho Vieira contra a decisão que, em ação anulatória de débito inscrito em dívida ativa proposta contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que manifesta a nulidade da certidão de dívida ativa no 20145787, ante a “nulidade da notificação do lançamento realizada exclusivamente por Diário Oficial, sem esgotamento das tentativas de notificação pessoal do contribuinte, havendo, por conseguinte, o transcurso do prazo decadencial”.
Assevera que “o crédito em tela foi lançado de ofício, à luz do artigo 149, II, do CTN, frente à omissão da contribuinte quanto à entrega dos arquivos fiscais solicitados”. Logo, “teria o Fisco Estadual o prazo decadencial de cinco anos para constituir definitivamente o crédito tributário, contados a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, do CTN, qual seja, 01.01.2008, cujo termo final se deu em 01.01.2013”.
Afiança que, “muito embora conste no demonstrativo de crédito anexo à Certidão de Dívida Ativa, tabela informando a data de 12.09.2012 como sendo a constituição do crédito tributário, esta não há de prevalecer haja vista que o instrumento constitutivo do crédito tributário (ACF no 667650) foi emitido em 14.10.2013, sendo impossível que a notificação quanto ao lançamento tenha ocorrido em data pretérita ao próprio lançamento”.
Afirma que, “uma vez que somente é possível a constituição do crédito tributário ter ocorrido após 14.10.2013 – data da emissão do Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, e que o Fisco Estadual teria até o dia 01.01.2013 para constituí-lo, operou-se, portanto, a decadência, devendo ser o crédito tributário ser extinto, nos termos do art. 156, V, do Código Tributário Nacional”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para suspender a exigibilidade do crédito tributário.
É o relatório.
Eis, no essencial, o teor da decisão:
[...] In casu, o vencimento do débito tributário, fato gerador, se deu no período compreendido entre janeiro a dezembro de 2007.
Da análise dos autos, verifico que da CDA em voga, consta como data da constituição do crédito 12/09/2012.
Desse modo, quanto a aludida data da constituição de crédito, inobstante constar na CDA a data do aviso de cobrança II 667650, como sendo 14/10/2013, o aviso de cobrança II é mero instrumento que possibilita a reunião dos débitos do contribuinte, não sendo o instrumento que constitui o crédito, porquanto, como explanado na informação de id no 429130, o aviso de cobrança fazendária no 614183/335/32/2012, datado de 12/09/2012 e com ciência em 27/09/2012, foi o instrumento hábil a constituir o crédito.
Como se vê, o fato gerador do débito ocorreu entre janeiro e dezembro de 2007 e, a constituição do crédito tributário, em 12/09/2012, quando o contribuinte foi notificado através do aviso de cobrança fazendária, acima citado, conforme interpretação da Lei no 8.715, de 26 de setembro de 2007, que acrescentou o artigo 39-B à Lei no 7.098, de 30 de dezembro de 1998, e consolida normas referentes ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, na qual foram admitidas novas formas de constituição: Aviso de Cobrança Fazendária, Notificação de Lançamento, Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação ou Termo de Apreensão e Depósito.
Desta feita, com a constituição do crédito tributário em 12/09/2012, fica evidente que o prazo decadencial de cinco (5) anos não se operou, uma vez que o prazo inicial se deu em 01.01.2008 e findou em 31.12.2012, para constitui-lo.
[...]
Assim, analisando os argumentos despendidos pela requerente, em análise sumária própria dessa fase processual, não vislumbro nos documentos que acompanham a inicial a boa aparência do direito do requerente e a razoabilidade de sua pretensão para a concessão da medida tutelar pleiteada.
Isto posto, e com base nas alegações acima tecidas, não estando presentes os requisitos do art. 300 do NCPC, indefiro o provimento antecipatório vindicado para o fim de suspender a exigibilidade dos créditos tributários da CDA no 20145787. [...]. (Id. 70019973, fls. 2/3).
Na inicial está:
[...] Vindicando o adimplemento do débito, o Fisco Estadual ajuizou a Ação de Execução Fiscal no 10388-31.2015.811.0041 (código 972332), que ocasionou na oposição de Exceção de Pré-Executividade pela Executada, objetivando o reconhecimento do decurso do prazo decadencial do débito tributário.
Contudo, em primeira instância, referida defesa foi rejeitada por entender, o juízo, pela constituição do crédito tributário dentro do prazo quinquenal previsto no art. 173, I, do CTN, acarretando na interposição de Agravo de Instrumento que, ao final, restou improvido tendo em vista a suposta necessidade de dilação probatória – sem, portanto, análise do mérito. [...]. (Id. 70019975, fls. 5).
No caso, por se tratar de ajuizamento de ação anulatória posterior à propositura da execução fiscal, imprescindível a apresentação de garantia com a finalidade de suspender a execução:
[...] 4. O entendimento firmado pelo Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência desta Corte. A ação ordinária em que se discute débito fiscal somente suspende a execução fiscal já proposta se houver garantia do juízo, que é o caso dos autos (e-STJ fls. 120 e 124).
5. Precedentes: AgRg no Ag 1.360.735/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3.5.2011, DJe 9.5.2011; AgRg no REsp 1.130.978/ES, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 5.10.2010, DJe 14.10.2010; AgRg no REsp 774.180/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 16.6.2009, DJe 29.6.2009; AgRg no REsp 822.491/RR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4.12.2008, DJe 13.3.2009. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1251021/RJ, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de agosto de 2011).
[...] 2. Os embargos à execução não encerram o único meio de insurgência contra a pretensão fiscal na via judicial, porquanto admitem-se, ainda, na via ordinária, as ações declaratória e anulatória, bem assim a via mandamental.
3. A fundamental diferença entre as ações anulatória e de embargos à execução jaz exatamente na possibilidade de suspensão dos atos executivos até o seu julgamento.
4. Nesse segmento, tem-se que, para que a ação anulatória tenha o efeito de suspensão do executivo fiscal, assumindo a mesma natureza dos embargos à execução, faz-se mister que seja acompanhada do depósito do montante integral do débito exeqüendo, porquanto, ostentando o crédito tributário o privilégio da presunção de sua veracidade e legitimidade, nos termos do art. 204, do CTN, a suspensão de sua exigibilidade se dá nos limites do art. 151 do mesmo Diploma legal. (Precedentes: REsp n.o 747.389/RS, Rel. Min.
Castro Meira, DJ de 19/09/2005; REsp n.o 764.612/SP, Rel. Min. José Delgado, DJ de 12/09/2005; e REsp n.o 677.741/RS, Rel Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 07/03/2005). [...]. (STJ, Primeira Turma, REsp 937416/RJ, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de junho de 2008).
Ademais, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário importaria na suspensão da execução fiscal, o que não se mostra admissível sem a apresentação de garantia, além da demonstração dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator